Tribunal: TJDFT
Processo: 0739513-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. SENTENÇA CITRA PETITA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade do julgado, sendo tal vício matéria de ordem pública, que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, ante o julgamento citra petita.
2. Segundo o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a produção de provas constitui direito subjetivo das partes, embora possa comportar juízo de valor do magistrado acerca da sua utilidade e necessidade.
3. Havendo alegação de fato negativo e pedidos de inversão do ônus probatório e de produção de prova pericial, não é possível o julgamento antecipado da lide, se for indispensável a instrução probatória para a elucidação da controvérsia.
4. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença desconstituída. Maioria.